Tribunal: TJBA
Processo: 8058967-47.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058967-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TANIA RODRIGUES DA MATTA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM AO SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. MERO INCONFORMISMO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de ID 98140581 que denegou a segurança pleiteada por servidora aposentada do magistério público estadual. A embargante aponta omissão e contradição na análise das provas documentais, sustentando que os contracheques e o ato de aposentadoria de ID 69973601 demonstrariam a supressão ilegal da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a existência de vício de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à apreciação do acervo probatório pertinente à alegada supressão de verba remuneratória, bem como a viabilidade de modificação do julgado em virtude de inconformismo com a interpretação jurídica das normas de regência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão de ID 98140581 examinou detidamente as provas dos autos, inclusive o ato de aposentadoria publicado no Diário Oficial e acostado ao ID 69973601, concluindo que a GEAC foi integralmente absorvida na parcela de subsídio único instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012, sem que tenha ocorrido redução nominal de vencimentos. 4. Conforme entendimento consagrado do Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico de remuneração, restando legitimada a reorganização da estrutura de cargos e salários pela Administração Pública, desde que preservada a irredutibilidade do valor global percebido. 5. Inexistindo no julgado embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material (Art. 1.022 do CPC), rejeita-se o recurso horizontal, haja vista que os embargos de declaração não constituem a via processual adequada para rediscutir o mérito da controvérsia ou manifestar mero descontentamento com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A ausência de rubrica específica para gratificações incorporadas anteriormente à vigência da Lei Estadual nº 12.578/2012 não configura omissão ou ilegalidade quando demonstrada a sua regular absorção na base remuneratória do subsídio em parcela única, sendo incabível a utilização de embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito da decisão judicial". Dispositivos citados: Artigo 1.022 da Lei nº 13.105/2015 (CPC); Artigo 2º da Lei do Estado da Bahia nº 12.578/2012. Jurisprudências citadas: TJBA, Mandado de Segurança Cível nº 8055989-34.2023.8.05.0000, Relator Des. Rolemberg José Araújo Costa, Seção Cível de Direito Público, j. 16.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058967-47.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante TANIA RODRIGUES DA MATTA e como embargados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)